Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728085-77.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLÍNICA DE MEDICINA E ESTÉTICA ESPECIALIZADAS DE BRASILIA S/S - EPP RECORRIDA: 42.277.131 VANESSA DA COSTA PEÇANHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETING DIGITAL. GERENCIAMENTO DE REDE SOCIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O CDC não incide no contrato de prestação de serviços de marketing digital, cujo objetivo é o de incrementar as atividades empresariais da pessoa jurídica contratante, uma vez que não configura aquisição de produto para consumo como destinatária final e inexiste vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da contratante a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Nas relações contratuais as partes devem agir conforme o princípio da boa-fé objetiva, do qual decorrem os deveres anexos de informação, cooperação e proteção, que devem dirigir todas as ações e fases do contrato para que as expectativas dos contratantes sejam atendidas. 3. Sendo o contrato adimplido quase integralmente, não há como imputar as consequências da rescisão contratual exclusivamente à Apelada, pois o descumprimento de uma das obrigações se deu apenas em razão da indisponibilidade dos profissionais da clínica em participar das gravações dos vídeos pretendidos nos horários que a prestadora de serviços tinha disponíveis. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 3o e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicabilidade da teoria finalista mitigada na relação comercial estabelecida entre as partes, bem como o reconhecimento da insurgente como consumidora, ao argumento de que se encontra em desvantagem técnica em relação à recorrida, que domina o campo do marketing digital. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978 (ID 62058011). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 62566247). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o e 35, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “1. Conforme a teoria finalista, o Código de Defesa do Consumidor (CPC) somente é aplicável ao destinatário final da relação de consumo, sendo afastada sua incidência caso o produto ou serviço consubstancie elemento contratado para a implementação de atividade econômica. 2. A mitigação informada nos precedentes se restringe às hipóteses em que está devidamente materializada a situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor, circunstância cuja verificação neste Tribunal, se não esclarecida nas instâncias ordinárias, atrai o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.561.283/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978 (ID 62058011). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015